Tribunal: TJDFT
Processo: 0741375-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741375-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MIRMILON MENEZES DE MENDONÇA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. EXPUGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM POSTERIORES AUMENTOS CONCEDIDOS À CATEGORIA. POSSIBILIDADE. OBSCURIDADE NOS CÁLCULOS DA CATEGORIA. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. A compensação dos reajustes referentes aos expurgos inflacionários com os aumentos reais concedidos à categoria do agravante é possível na fase de execução, não havendo que se falar em violação à coisa julgada ou em preclusão. Precedentes. 2. Se o agravante não apresentou argumentos claros e objetivos capazes de infirmar a conclusão da contadoria judicial acerca dos cálculos – bem como considerando que a decisão recorrida está de acordo com o entendimento jurisprudencial deste TJDFT e do STJ –, não há como reformar o decisum resistido. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 5o, 6o, 373, 502, 505, 506, 507, 508, e 509, § 4o, todos do CPC, 5o, incisos II, XXXVI e LXXVIII, e 37, inciso XV, ambos da CF, e 6o da LINDB, sustentando que a compensação buscada não encontra abrigo no princípio da legalidade, porque não existe lei contemporânea autorizando ou determinando a compensação dos reajustes posteriores com aquele reconhecido no título executivo. Assevera que não é possível o acolhimento da pretensão na fase de liquidação/cumprimento de sentença por estar preclusa tal faculdade processual. Afirma que não se mostra possível compensar parcelas de naturezas distintas. Defende que os valores devidos devem ser atualizados/corrigidos pelos índices de inflação no período, nos termos do Tema 905/STJ, de forma a garantir a atualização do valor de compra da moeda, ao invés dos índices de reajustes salariais. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 5o, 6o, 373, 502, 505, 506, 507, 508, e 509, § 4o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016